Tribunal: TJMT
Processo: 1044000-17.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044000-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), CLOVIS MIGUEL GEME - CPF: 451.713.279-04 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. APROVAÇÃO SUPERVENIENTE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INCONCLUSA. MANUTENÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança impetrado visando à suspensão de Termo de Embargo/Interdição lavrado pela SEMA/MT sobre área de 33,4750 hectares, indeferiu pedido de tutela de urgência. O agravante sustentou ausência de fundamento legal para o embargo e erro na classificação da área, afirmando que a posterior aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) teria reconhecido a existência de área consolidada e afastado a motivação do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a aprovação superveniente do Cadastro Ambiental Rural constitui prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do embargo ambiental e demonstrar direito líquido e certo; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão do embargo ambiental imposto pela autoridade administrativa.

III. Razões de decidir

3. O embargo ambiental possui fundamento legal expresso na legislação federal e estadual, constituindo medida de natureza preventiva e cautelar voltada à interrupção do dano ambiental e à recuperação da área degradada.

4. A análise do agravo de instrumento limita-se ao exame da correção da decisão agravada e da presença dos requisitos da tutela provisória, sem incursão aprofundada no mérito da ação originária.

5. Os atos administrativos ambientais gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado produzir prova pré-constituída apta a desconstituir os fundamentos técnicos da autuação.

6. O mandado de segurança exige demonstração imediata de direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória para esclarecimento de controvérsias técnicas complexas.

7. A aprovação do Cadastro Ambiental Rural não equivale à regularização ambiental plena do imóvel, nem constitui declaração de inexistência de passivos ambientais ou de licitude das intervenções realizadas.

8. A existência de passivos ambientais pendentes de regularização, com necessidade de apresentação de PRADA e adesão ao Programa de Regularização Ambiental, evidencia a incompletude do processo de regularização ambiental.

9. O próprio parecer técnico de aprovação do CAR registrou a existência de autuação e embargo ambiental incidentes sobre a área, circunstância incompatível com a alegada comprovação de regularidade da conduta.

10. A condição de área rural consolidada exige manutenção do uso antrópico ou observância do regime de pousio legalmente admitido, podendo ser descaracterizada quando constatado processo de regeneração natural da vegetação nativa.

11. Relatório técnico elaborado por órgão competente apontou supressão de vegetação nativa em regeneração no bioma amazônico, sem autorização ambiental, circunstância que justifica a manutenção da medida restritiva em observância aos princípios da prevenção e da proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1.
A aprovação do Cadastro Ambiental Rural não afasta, por si só, a presunção de legitimidade do embargo ambiental nem comprova a regularização ambiental integral do imóvel rural. 2. A suspensão de embargo ambiental exige demonstração inequívoca de ilegalidade do ato administrativo por meio de prova pré-constituída apta a afastar os fundamentos técnicos da autuação. 3. A área anteriormente antropizada perde a condição de área rural consolidada quando submetida a processo de regeneração natural incompatível com os requisitos legais de manutenção dessa classificação. 4. A tutela provisória destinada à suspensão de embargo ambiental não deve ser concedida quando persistirem elementos técnicos que indiquem risco ambiental atual e necessidade de preservação da área afetada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, art. 1.019, I; Lei nº 9.605/1998, art. 72, VII; Lei nº 12.651/2012, art. 3º, IV; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 108; Lei Complementar Estadual nº 38/1995, art. 116 e §§ 1º a 5º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 18 e §§ 1º e 2º; Decreto Estadual nº 1.031/2017, arts. 48, 51 e 52, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento nº 1031685-88.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
, interposto por CLOVIS MIGUEL GEME contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Emerson Luís Pereira Cajango, juiz de direito, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.º 1114790- 97.2025.8.11.0041, impetrada em desfavor do
Superintendente da Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT)
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 216740687 – autos n.º 1114790-97.2025.8.11.0041):

““Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CLÓVIS MIGUEL GEME contra ato supostamente ilegal praticado pelo SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO e outros, consubstanciado na lavratura do Termo de Embargo/Interdição nº 5542007725, que impôs a paralisação de atividades em uma área de 33,4750 hectares na Fazenda Nono Alberto.

O impetrante sustenta, em síntese, que o ato coator padece de duplo vício: (i) a sanção de embargo não possui previsão legal para a conduta imputada, violando o princípio da legalidade estrita; e (ii) o motivo fático do ato - a classificação da área como de especial preservação - seria desmentido pela própria Administração Pública, uma vez que o sistema Geoportal da SEMA/MT classifica a área embargada como de "Uso Consolidado".

Notificada, a autoridade coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato administrativo e sustentando que: (a) o pedido liminar esgota o objeto da ação; (b) há inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória; (c) o embargo decorre de expressa previsão legal; e (d) uma área consolidada que permaneça sem uso por determinado período pode perder tal status, especialmente se estiver em processo de regeneração natural (Id. 215946131).

É o relatório. Decido.

Para a concessão de liminar em mandado de segurança, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009: a relevância dos fundamentos invocados (fumus boni iuris) e o perigo de ineficácia da medida caso concedida apenas ao final (periculum in mora).

No caso em análise, após detida análise dos autos, não vislumbro a presença do requisito da relevância dos fundamentos, pelos motivos que passo a expor.

De início, quanto à alegação de que a sanção de embargo não possui previsão legal para a conduta imputada, verifico que, além das outras legislações ambientais, o Decreto Estadual n. 1.436/2022, responsável por dispor sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece o seguinte:

Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§ 2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator.

Portanto, o embargo não constitui sanção autônoma, mas medida acautelatória acessória à autuação principal, com expressa previsão legal, visando fazer cessar o dano ambiental e permitir a regeneração da área afetada.

Quanto à alegação de que a área configuraria uso consolidado, registro que, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a veracidade de tal assertiva. Isso porque a propriedade inscrita no CAR sob o n. 43040/2018 ainda não foi validada pelo órgão ambiental competente, inexistindo, portanto, confirmação oficial quanto às informações declaradas pelo proprietário.

Assim, não há elementos suficientes, neste momento processual, para reconhecer a consolidação do uso da área.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar, neste momento processual, a presença do requisito da relevância dos fundamentos.

Aguarde-se o prazo para manifestação do Ministério Público Estadual.

Após, voltem-me conclusos para sentença. Intimem-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que, após sua prolação, ocorreu fato superveniente apto a modificar o cenário fático-jurídico anteriormente considerado, consistente na aprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Sustenta que a validação administrativa reconheceu a integralidade das informações declaradas, confirmou a existência de áreas consolidadas e afastou a premissa técnica de que a área objeto do embargo corresponderia a área de especial preservação.

Nessa perspectiva, assevera que a referida aprovação evidencia que o termo de embargo foi lavrado com fundamento em premissa equivocada, circunstância que seria suficiente, por si só, para demonstrar a plausibilidade de suas alegações e justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Além disso, argumenta que a manutenção do embargo impõe prejuízos econômicos contínuos e de difícil recomposição, configurando risco concreto de dano irreversível, além de violar os princípios da legalidade e da razoabilidade.

Consigna, ainda, que os fundamentos utilizados para o indeferimento da medida, especialmente a suposta insuficiência dos dados constantes do Geoportal e a ausência de análise definitiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR), foram superados pelo parecer técnico posteriormente emitido e aprovado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), o qual confirmou o enquadramento da área como consolidada, bem como o equívoco na imposição do embargo. Diante desse contexto, aponta que seu direito se apresenta líquido e certo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a)
CONHECER
do presente recurso de Agravo de Instrumento;

b)
DEFERIR
o pedido de tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo), nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender imediatamente todos os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 554200772, até o julgamento de mérito deste recurso;

c) No mérito,
DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para, reformando integralmente a r. decisão agravada,
conceder a medida liminar pleiteada
no Mandado de Segurança de origem, confirmando a suspensão do ato coator.

(...).”

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme se extrai do documento de ID. 335844359.
Na sequência, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 345053896,
por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida. Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 347767855, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, com a preservação integral da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
, interposto por CLOVIS MIGUEL GEME contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Emerson Luís Pereira Cajango, juiz de direito, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.º 1114790- 97.2025.8.11.0041, impetrada em desfavor do
Superintendente da Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT)
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência (ID. 216740687 – autos n.º 1114790-97.2025.8.11.0041).

Da análise do processado, verifica-se que o agravante, proprietário da
Fazenda Nono Alberto
, situada no município de Nova Bandeirantes/MT, ingressou com o mandado de segurança originário alegando que o
Termo de Embargo/Interdição nº 5542007725
, lavrado pela SEMA/MT em 31 de agosto de 2025, incidiu indevidamente sobre uma área de 33,4750 hectares de sua propriedade, classificada pelo próprio sistema Geoportal da autoridade coatora como
área rural consolidada
. Sustentou que o ato coator padece de duplo vício de legalidade: de um lado, a ausência de previsão legal específica para a modalidade de embargo aplicada à conduta imputada; de outro, o equívoco no motivo fático do ato, porquanto a área embargada, longe de constituir "área de especial preservação" — como constou da descrição da ocorrência —, encontrava-se cadastrada e reconhecida como área de uso consolidado, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.651/2012.

Ao longo da tramitação, o agravante acostou aos autos o
Parecer Técnico de Análise do CAR Estadual MT43040/2018
, emitido pela própria SEMA/MT em 02 de dezembro de 2025, o qual aprovou integralmente todas as feições declaradas no Cadastro Ambiental Rural da propriedade, incluindo expressamente a vetorização correta das
Áreas Consolidadas (AC)
no imóvel.

Com base nesse documento superveniente, o agravante argumentou que a premissa fática que sustentou o embargo — a classificação da área como de especial preservação — foi formalmente desmentida pelo próprio órgão ambiental, esvaziando a motivação do ato coator e evidenciando a plausibilidade do direito invocado.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender imediatamente os efeitos do embargo, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar ao fundamento de que o embargo possui expressa previsão legal no Decreto Estadual nº 1.436/2022 e que, em sede de cognição sumária, não seria possível reconhecer a consolidação da área, notadamente porque o CAR ainda não havia sido validado pelo órgão ambiental competente à época da decisão.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a incursão no mérito da demanda originária, uma vez que a cognição recursal se limita à verificação da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência. Desse modo, a apreciação do recurso deve permanecer circunscrita a tais balizas, sob pena de indevida supressão de instância e de usurpação da competência do juízo de origem, que ainda não procedeu ao exame exauriente da controvérsia.

Como cediço, o embargo ambiental configura medida administrativa de natureza sancionatória e preventiva, adotada pela Administração Pública, por intermédio dos órgãos ambientais competentes, com o propósito de suspender atividades potencialmente ou efetivamente lesivas ao meio ambiente desenvolvidas em determinada propriedade, a fim de assegurar a imediata cessação do dano, a recomposição do equilíbrio ecológico e a recuperação da área degradada, em estrita consonância com os princípios da prevenção e da reparação integral do dano ambiental.

Sob essa ótica, o ordenamento jurídico confere respaldo normativo expresso à adoção dessa providência, conforme dispõe o art. 72, inciso VII, da Lei Federal n.º 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), o qual prevê o embargo de obra ou atividade como uma das sanções administrativas cabíveis em caso de infração ambiental, integrando o conjunto de instrumentos de tutela e controle ambiental postos à disposição do Poder Público para a contenção imediata de condutas degradadoras e a preservação do bem jurídico ambiental,
in verbis
:

“Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

VII - embargo de obra ou atividade;”.

Portanto, o embargo ambiental constitui medida amparada em fundamento legal expresso e revestida de natureza eminentemente cautelar, destinada a impedir a continuidade do dano ambiental e a assegurar a efetividade da tutela estatal de proteção ao meio ambiente, atuando como instrumento de concretização do poder de polícia ambiental. Tal providência encontra respaldo no dever constitucional atribuído ao Poder Público e à coletividade de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225, da Carta Magna.

Em reforço a essa diretriz, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, que regulamenta as infrações e sanções administrativas em matéria ambiental, estabelece, em seu art. 108, que o embargo de obras ou atividades, bem como das respectivas áreas, tem por objetivos precípuos impedir a continuidade do dano ambiental,
“propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito”
.

No âmbito estadual, a
Lei Complementar n.º 38/1995
, em seu art. 116, com a redação conferida pela
Lei Complementar n.º 699/2021
, autoriza expressamente a imposição do embargo ambiental pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
, como instrumento destinado à paralisação imediata de atividades irregulares e à delimitação precisa da área afetada, com base nas coordenadas geográficas e na extensão do ilícito ambiental constatado, nos seguintes termos:

“
Art. 116.
O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 2º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 3º Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 4º O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação, por parte do interessado, de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021).

§ 5º O órgão ambiental deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo, o qual observará os princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar Nº 699 DE 19/07/2021)
”.

A legislação estadual, em harmonia com o ordenamento jurídico federal, reafirma o caráter
cautelar, preventivo e reparatório
do embargo ambiental, atribuindo ao órgão ambiental o
poder-dever
de adotar, de maneira célere e eficaz, as medidas administrativas necessárias à contenção de atividades desenvolvidas em desconformidade com as normas ambientais, com o objetivo de
interromper a degradação ambiental, preservar o equilíbrio ecológico e viabilizar a recomposição da área afetada
, assegurando a efetividade da tutela administrativa.

O levantamento da medida restritiva, por sua vez, condiciona-se à demonstração inequívoca da regularidade da atividade, mediante a apresentação, pelo interessado, de documentação técnica idônea e atualizada, incumbindo à autoridade ambiental competente proceder à análise do caso concreto de forma minuciosa, criteriosa e devidamente motivada, em estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de modo a assegurar a legitimidade e a legalidade da decisão administrativa.

Nessa perspectiva, o Decreto Estadual n.º 1.436/2022, ao regulamentar os procedimentos de fiscalização e responsabilização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplina a suspensão imediata de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, bem como estabelece os critérios técnicos e administrativos para a imposição, a manutenção e a eventual revogação da medida de embargo, conferindo coerência, transparência e proporcionalidade à atuação fiscalizatória da Administração Pública. Confira-se:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§ 2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator”.

Como se vê, o regramento infralegal confere ao embargo ambiental natureza eminentemente preventiva, estabelecendo hipóteses objetivas de incidência e parâmetros de alcance da medida, condicionando sua eventual desconstituição à apresentação de prova técnica idônea que demonstre a regularidade da atividade e a conformidade do empreendimento com a legislação de regência, sob controle motivado da Administração Ambiental, em observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Superada a questão da legalidade formal do embargo, passa-se ao exame do argumento central do agravante, consistente na alegação de que o motivo fático do ato administrativo seria equivocado, por incidir sobre área rural consolidada e não sobre área de especial preservação.

Nesse ponto, é indispensável recordar que os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade. Essa presunção, longe de ser mera formalidade retórica, decorre da própria lógica do regime jurídico-administrativo, que confere à Administração Pública a prerrogativa de autotutela e a responsabilidade pela tutela do interesse público primário. Em matéria ambiental, essa presunção adquire especial relevo, dado que a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado possui estatura constitucional, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

Conforme documentado nos autos, o Termo de Embargo nº 5542007725 foi lavrado com base no Relatório Técnico nº 0000026995/2025, elaborado pela 4ª Companhia Independente da Polícia Militar de Proteção Ambiental, que constatou, mediante análise comparativa de imagens de satélite dos meses de maio e julho de 2025, a ocorrência de desmate químico por pulverização via drone em área de 33,4750 hectares de vegetação nativa inserida no bioma amazônico, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Trata-se de constatação técnica formalizada por agentes públicos competentes, revestida de presunção de legitimidade e veracidade.

O mandado de segurança, por sua natureza documental e célere, exige a demonstração imediata de direito líquido e certo, amparado em prova pré-constituída inequívoca. Não se admite, nessa via estreita, dilação probatória ou aprofundamento técnico incompatível com a cognição sumária. Assim, somente a demonstração de ilegalidade manifesta e comprovada de plano autoriza a suspensão do ato impugnado. O ônus de desconstituir a presunção que ampara o auto de infração recai integralmente sobre o impetrante, conforme lição de Edis Milaré:

"em virtude desse atributo, o ônus da prova é carregado ao suposto infrator, a quem incumbe desconstituir o auto de infração, demonstrando estarem ausentes os pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa
"

(Direito do Ambiente, 3. ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 698).

O argumento central do agravante repousa na aprovação superveniente do Cadastro Ambiental Rural (CAR Estadual MT43040/2018), ocorrida em 02 de dezembro de 2025, como fato apto a esvaziar a motivação do embargo e a demonstrar a plausibilidade do direito invocado. A tese, contudo, não se sustenta sob uma interpretação sistemática e teleológica da legislação ambiental.

A aprovação do CAR é etapa do processo de regularização ambiental do imóvel rural, mas não se confunde com a regularização em si, tampouco consubstancia declaração de plena conformidade ambiental da área ou atestado de inexistência de passivo. O próprio status do CAR indicado nos autos — "Aguardando Envio PRA" — é eloquente: ele revela que o processo de regularização ambiental está em curso, mas ainda não foi concluído, pendendo a apresentação do Projeto de Recomposição de Área Degradada e Alterada (PRADA) e a assinatura do respectivo Termo de Compromisso.

Essa conclusão encontra respaldo direto no art. 51 do Decreto Estadual nº 1.031/2017, que condiciona a validação plena do CAR à aprovação do quadro de áreas, ao registro da reserva legal no SIMCAR e à assinatura dos termos de compromisso de regularização, quando existentes passivos ambientais.

O art. 52, § 2º, do mesmo diploma é ainda mais claro ao dispor que,
"
em sendo detectado passivo de reserva legal, área de preservação permanente e/ou uso restrito, deverá o interessado apresentar o PRADA e firmar os termos de compromisso respectivos"
.
Ora, conforme documentado no próprio Parecer Técnico do CAR juntado pelo agravante, o imóvel apresenta Área de Preservação Permanente Degradada (APPD) de 89,1052 hectares e déficit de Reserva Legal a ser regularizado no PRA, o que confirma a existência de passivos ambientais relevantes e a incompletude do processo de regularização.

Ademais, o próprio Parecer Técnico do CAR, ao responder à Pergunta 9 do bloco de Cobertura do Solo, registrou expressamente: "Sim, e foram constatadas nas bases geoespaciais da SEMA-MT que a área desmatada possui autuação e/ou embargo emitido pela SEMA e/ou IBAMA". Esse registro demonstra que a aprovação do CAR ocorreu com plena ciência da existência da infração ambiental e do embargo, não servindo para ratificar a regularidade da conduta do proprietário, mas apenas para validar a base cartográfica necessária ao prosseguimento do processo de regularização.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a aprovação do CAR não possui o alcance jurídico que lhe pretende atribuir o agravante. Ela não equivale à regularização ambiental da área, não afasta a presunção de legitimidade do embargo e não configura prova pré-constituída de ilegalidade do ato coator.

Por sua vez, o agravante alega que a área embargada é rural consolidada, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei nº 12.651/2012, e que, portanto, o embargo careceria de motivação legítima. Esse argumento também não prospera, pelos fundamentos que se expõem a seguir.

A classificação de uma área como "rural consolidada" pressupõe, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei nº 12.651/2012, a existência de

"ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio"
.
O Decreto Estadual nº 1.031/2017, em seu art. 48, acrescenta que, para fins de validação das áreas consolidadas no CAR, será avaliado
"
se as mesmas foram antropizadas antes de 22 de julho de 2008 e se continuam sendo utilizadas, ressalvado o regime de pousio"
.

Esse dispositivo é de fundamental importância para o deslinde da controvérsia. A consolidação não é uma condição permanente e imutável: ela pressupõe a continuidade do uso antrópico ou, no máximo, a adoção do regime de pousio por período não superior a cinco anos.

Uma área que tenha sido convertida antes de 2008, mas que tenha sido posteriormente abandonada e se encontre em processo de regeneração natural da vegetação nativa por período superior ao regime de pousio, perde o status de área consolidada, e a vegetação que ali se regenera readquire a proteção jurídica conferida pela legislação ambiental.

Conforme documentado nos autos, o Relatório Técnico nº 0000026995/2025 registrou expressamente que, embora parte da área tenha histórico de antropização anterior a 2008, a partir de 2015 a vegetação passou a apresentar características de regeneração natural, indicando processo de recomposição espontânea da cobertura vegetal.

Essa constatação técnica, revestida de presunção de legitimidade, afasta a alegação de que a área mantinha o status de consolidada ao tempo da autuação, tornando obrigatória a prévia autorização do órgão ambiental competente para qualquer supressão vegetal, ainda que por método químico.

Frise-se que no precedente juntado pelo agravante (Agravo de Instrumento nº 10316858820248110000, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, sob relatoria do Des. Jones Gattass Dias) foi assentado que a suspensão liminar de embargo ambiental é admissível quando demonstrada, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica do direito alegado e a
ausência de risco ambiental atual, grave e concreto
.

No caso presente, ao contrário do precedente invocado pelo agravante, o risco ambiental é concreto e atual: há constatação técnica de supressão de vegetação nativa em regeneração, inserida no bioma amazônico, sem autorização, o que justifica plenamente a manutenção da medida restritiva.

Nesse quadro, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça,

“inexiste direito líquido e certo demonstrado de plano; o embargo encontra respaldo na legislação ambiental e nos princípios estruturantes do direito ambiental; o ato administrativo permanece acobertado pela presunção de legitimidade; e a aprovação do CAR, nas condições em que se apresenta, não configura prova de regularização ambiental. Impõe-se, assim, a manutenção da medida restritiva, em observância ao dever constitucional de proteção do meio ambiente e à lógica da tutela preventiva que informa o exercício do poder de polícia ambiental.”

Dessa forma, a decisão agravada não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026